Tribunal: STF
Processo: ARE 1455815
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-07
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SÚMULA DE JULGAMENTO: RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO NA CARREIRA. REQUISITOS NECESSÁRIOS ALCANÇADOS PARA PROGRESSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Alega a parte autora, ora recorrida, que após cumprir todos os requisitos para a promoção horizontal, conforme a Lei Municipal nº 376/2015 que estabelece o Plano de Cargos e Carreiras e Remuneração do Profissionais da Educação de Cururupu do Maranhão, protocolou o requerimento junto ao ente municipal, para que seu direito fosse exercido qual seja, mudança da Nível I para NIVEL II, o que fora negado. Contudo tal direito foi reconhecido nos autos n° 0800664.86.2020.8.10.0084, sendo efetivamente cumprido somente em outubro de 2020, ou seja 34 (trinta e quatro) meses depois. Assim, a parte autora não encontrou outro meio para ter seu direito garantido, se não por tutela jurisdicional. 2. Sentença. Julgou procedente o pleito autoral para condenar o MUNICÍPIO DE CURURUPU a pagar ao demandante a importância de R$ 4.949,37 (quatro mil e novecentos e quarenta e nove reais e trinta e sete centavos), correspondentes às gratificações dos meses de janeiro de 2018 a setembro de 2020, sem atualização, esta devida quando do cumprimento da sentença. 3.Concessão de justiça gratuita. Manutenção. Para se afastar a assistência judiciária gratuita necessária a comprovação de elementos que refutem a hipossuficiência econômica declarada pelo requerente. Pugna o recorrente que seja revisto a gratuidade de justiça anteriormente concedida ao recorrido, porém, não cumpre com o ônus de apresentar qualquer prova que afaste a sua insuficiência financeira para custear as despesas processuais e honorários. 4. Compulsando os autos, verifico que não assiste razão o recorrente, uma vez que a parte autora cumpriu às exigências legais inscritas no art. 19, II, da Lei Municipal n. 376/2015, que dispõe sobre a restruturação do plano de cargos, carreira, vencimentos e remuneração dos profissionais da educação básica do sistema municipal de ensino do Município de Cururupu/MA, que prevê a progressão por habilitação ou titulação, com a passagem do servidor de um nível para outro conforme nova habilitação ou titulação. E após ter sido saneado a discussão acerca da validade do diploma da recorrida nos autos n° 0800664.86.2020.8.10.0084, datada de julho de 2020, ocorreu a efetivação da progressão da Requerente em outubro de 2020, com o acréscimo sendo registrado em seu contracheque. Portanto faz jus a docente aos valores retroativos compreendidos entre os meses de janeiro de 2018 a setembro de 2020, uma vez que o termo inicial para o recebimento de gratificações data do requerimento administrativo, e não do deferimento do mesmo. 5. Recurso inominado conhecido e improvido, mantendo-se a sentença pelos seus próprios fundamentos. 6. Para o réu, isento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. 7. Súmula de julgamento que serve de acórdão (art. 46, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95). Isento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 37; 93, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente